Tribunal: TJSP
Processo: 0002837-95.2010.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão reparatória de dano moral julgada improcedente – Fatos alegados na petição inicial, notadamente a repercussão negativa à pessoa do autor sobre a instauração de inquérito policial por fatos ocorridos em 2003, em relação às eleições sindicais de 2010, não demonstrados – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002837-
95.2010.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante MARIO LUCIO
QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ CARLOS MACHADO e
LUIZ RICARDO DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002837-95.2010.8.26.0416 – VOTO No 41.220 – JSD
2
APELAÇÃO No 0002837-95.2010.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA
APELANTE: MARIO LUCIO QUEIROZ
APELADOS: LUIZ CARLOS MACHADO e LUIZ RICARDO DIAS
PARTE: LUIZ JOSÉ PEREIRA
VOTO No 41.220
INDENIZAÇÃO Pretensão reparatória de dano moral julgada
improcedente

Fatos
alegados
na
petição
inicial,
notadamente a repercussão negativa à pessoa do autor sobre
a instauração de inquérito policial por fatos ocorridos em
2003, em relação às eleições sindicais de 2010, não
demonstrados Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão reparatória de dano moral, condenado o autor ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor sustenta que os réus realizaram
boletim de ocorrência comunicando falso crime por ele ter liderado um ato de
manifesto em defesa dos operários da indústria de cerâmica. Argumenta que
como presidente do sindicato dos trabalhadores nas Indústrias da Construção e
do Mobiliário de Panorama-SP, necessita gozar de boa fama, índole
inquestionável, ter uma postura em sua vida social coerente com o cargo que
ocupa, isto é, gozar de confiança de quem representa e respeito à figura de sua
função. Assevera que ficou abalado por ter sido acusado injustamente pelos réus,
proprietários das indústrias cerâmicas Aldeia, Potiguara e São Gabriel de prática
de um ilícito. Sustenta que tal fato o colocou em situação vexatória perante seus
representados, pois de repente se viu questionado em sua honestidade em um
cargo de representação. Alega que ao participar das eleições à presidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002837-95.2010.8.26.0416 – VOTO No 41.220 – JSD
3
sindicato sofreu diversas formas de apontamentos caluniosos que colocaram em
dúvida seu caráter, macularam sua honra e, de forma tão avassaladora, atingiram
sua dignidade. Em fecho, assevera que estão provados todos os requisitos
ensejadores da responsabilidade civil, tanto que fez acordo com um dos réus
antes da instrução processual.
Recurso tempestivo, sem preparo por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual e respondido apenas pelo réu Luiz Ricardo
Dias (fl. 458).
É o relatório.
A pretensão reparatória deduzida na inicial veio escorada na
alegação de que o apelante, tendo liderado um ato de manifesto em defesa dos
operários da indústria de cerâmica da cidade de Panorama/SP em 2003, foi alvo
de boletim de ocorrência policial lavrado a pedido dos apelados sob a alegação
de incentivo a que os manifestantes invadissem as indústrias cerâmicas Aldeia,
Potiguara e São Gabriel, bem assim que essa fato repercutiu em seu desfavor
nas eleições do sindicato em 2010.
Alegando ter sofrido grande prejuízo por conta da má-fé dos
apelados que agiram com nítida intenção de manchar sua honra, o apelante
ajuizou a presente ação postulando a condenação dos apelados ao pagamento
da quantia de vinte salários mínimos, pelo dano moral que experimentou.
Tal pretensão, como relatado, foi julgada improcedente.
Pois bem, o exame dos autos revela que a insurgência do
apelante não merece acolhimento, dado que não ficou demonstrado que nas
eleições do sindicato em 2010 o apelante tenha experimentado prejuízo por conta
do que se passou em 2003, em especial, a instauração de inquérito policial contra
sua pessoa a requerimento dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002837-95.2010.8.26.0416 – VOTO No 41.220 – JSD
4
O que disse a respeito a testemunha inquirida em audiência
careceu de ser roborado por documentos, posto que se referiu a falação em
jornais e na Internet.
Era, portanto essencial que o apelante tivesse feito prova
dessa repercussão, certo que pelos fatos ocorridos em 2003 sequer se podia
cogitar de reparação, em face do decurso do prazo prescricional.
Ao se manifestar sobre a contestação, o apelante deixou
marcado que sua pretensão dizia respeito ao prejuízo que experimento durante
as eleições em 2010, por conta daqueles fatos.
Além de não ter provado tal repercussão, não se apresenta
verossímil a alegação, certo que o inquérito policial foi arquivado, de forma que
eventual “falação” ficaria desde logo desmentida com a exibição da decisão de
arquivamento do inquérito.
Noutro passo, não há como recepcionar a posição do
apelante, de que o acordo firmado com o réu Luiz José Pereira faz prova da
“responsabilidade civil” dos apelados.
Em suma, a conclusão de improcedência da ação firmada
na sentença deve ser mantida pelos fundamentos explicitados.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação, não
sendo caso de majoração dos honorários dos advogados dos apelados, em conta
que o único que apresentou contrarrazões é representado por curador especial.
SÁ DUARTE
Relator